Tribunal: TJES
Processo: 0004541-69.2017.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004541-69.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0004541-69.2017.8.08.0006
ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTES:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO; MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
RAFAEL PEREIRA DE SOUZA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TAMPA DE BUEIRO QUEBRADA EM VIA PÚBLICA. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE, ENQUANTO TRANSITAVA COM SEU VEÍCULO NA RUA FLOR DA FORTUNA, BAIRRO JARDINS, EM ARACRUZ, FOI SURPREENDIDA COM O ROMPIMENTO DA TAMPA DO BUEIRO QUE ALI EXISTIA, A QUAL ATINGIU SEU CARRO E ESTOUROU O PNEU TRASEIRO DIREITO. COM ISSO, O AUTOR PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO E COLIDIU COM O MEIO FIO DA RUA, O QUE CAUSOU O ESTOURO DE OUTRO PNEU (DIANTEIRO DIREITO). PUGNA, NESTES TERMOS, SEJAM AS RÉS CONDENADAS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELAS RÉS. EM RELAÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO SAAE, RENOVADA NAS RAZÕES RECURSAIS, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. DO MÉRITO.
CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM NO QUE SE REFERE À CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AO ANALISAR OS AUTOS, VÊ-SE QUE A DINÂMICA DO ACIDENTE É INCONTROVERSA, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE AO ROMPIMENTO DA TAMPA DO BUEIRO EXISTENTE NA VIA, DE MODO QUE RESTA CARACTERIZADA A CULPA DAS RÉS.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO NEXO DE CAUSALIDADE. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSSUI RESPONSABILIDADE PELO EVENTO, NA MEDIDA EM QUE É SEU DEVER ZELAR PELA BOA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, NOTADAMENTE AS VIAS PÚBLICAS E OS BUEIROS, OMITINDO-SE,
IN CASU
, NA MELHORIA E APERFEIÇOAMENTO DO EQUIPAMENTO COM TAMPOS QUE EVITARIAM ACIDENTES COMO O DESCRITO NOS AUTOS. NO QUE SE REFERE AOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS, DE MODO QUE MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 1.271,41 (mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos). POR FIM, O
DANO MORAL ENCONTRA-SE CONFIGURADO.
SOBRE O PONTO, É PRECISO DIZER QUE, EM VERDADE, O
DANO MORAL É O EFEITO NÃO PATRIMONIAL DA LESÃO DE DIREITO, ABSTRATAMENTE CONSIDERADA. EXATAMENTE POR ISSO É CARACTERIZADO PELA OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, EM SITUAÇÕES A INFLIGIR NA VÍTIMA, A TÍTULO EXEMPLIFICATIVO, SENTIMENTOS NEGATIVOS QUE FUJAM À NORMALIDADE E PROVOQUEM DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR, INTERFERINDO INTENSAMENTE NO PSÍQUICO.
POR TODOS OS MOTIVOS DESCRITOS, HÁ A CONFIGURAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL E, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
, ENTENDE-SE COMO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A QUANTIA DE R$ 3.000,00 (três mil reais). ASSIM, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MERECE SER MANTIDO NOS SEUS EXATOS TERMOS. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE AS PARTES RÉS/RECORRENTES NO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)